Tribunal: TJBA
Processo: 8009102-40.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009102-40.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JADSON ROGERIO CRUZ OLIVEIRA e outros Advogado(s): ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s):ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES (CID M51.1). INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NEXO OCUPACIONAL COMPROVADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. CASO EM EXAME Apelações interpostas por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e JADSON ROGÉRIO CRUZ OLIVEIRA contra sentença que reconheceu incapacidade parcial e permanente do autor, decorrente de doença ocupacional, e condenou a autarquia à implantação do auxílio-acidente (B-94), nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com DIB em 08.12.2020, pagamento de valores retroativos e honorários advocatícios sobre as prestações vencidas. O INSS recorre buscando a reforma integral da sentença, sustentando inexistência de nexo causal e de incapacidade relevante, bem como pedindo redução dos honorários. O autor, por sua vez, pleiteia a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade total e definitiva, e, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença e majoração dos honorários advocatícios. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa do autor é total e permanente, a justificar aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91), ou parcial e permanente, a ensejar auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91); (ii) verificar se o laudo pericial comprova o nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral, afastando a alegação de patologia meramente degenerativa. RAZÕES DE DECIDIR O julgador pode enquadrar o benefício previdenciário cabível conforme o conjunto probatório, independentemente da denominação jurídica do pedido, em observância à natureza social do direito previdenciário e à jurisprudência consolidada do STJ (REsp 412.676/RS, Rel. Min. Vicente Leal). A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação, enquanto o auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões, remanescem sequelas que reduzem parcialmente a capacidade laboral para a atividade habitual (Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86). O laudo pericial judicial constatou que o autor é portador de doença degenerativa lombar com nexo ocupacional, gerando incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para atividades leves. O perito foi categórico ao afirmar inexistir incapacidade total, o que inviabiliza a concessão da aposentadoria por invalidez. O autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à alegada incapacidade total e definitiva, apresentando apenas laudos particulares sem força para infirmar a conclusão técnica imparcial. A alegação do INSS de inexistência de nexo causal não prospera, pois o laudo médico confirmou o vínculo entre a doença e as atividades laborais, afastando a tese de origem exclusivamente degenerativa. A sentença observou corretamente os parâmetros de correção monetária e juros (Tema 810/STF e EC 113/2021) e fixou os honorários em conformidade com o art. 85, §3º, do CPC e Súmula 111 do STJ, merecendo apenas majoração em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo artigo. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n. 8009102-40.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante/apelado JADSON ROGERIO CRUZ OLIVEIRA e como apelante/apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à AMBAS AS APELAÇÕES, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema Des. Jorge Barretto Relator (Assinado Eletronicamente)